Tribunal: STF
Processo: ARE 1491711
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão negou provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que não foram esgotadas todas as vias recursais possíveis para a interposição do apelo extremo, o que atrai a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, o agravo interposto não pode ser conhecido, tendo em vista que a jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de que é incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil) pelo Tribunal de origem.



    Além disso, não foram devidamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal.



    A embargante sustenta, em síntese, que a decisão é omissa porque, ao contrário do decidido, foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade necessários para o prosseguimento do recurso extraordinário. 



    Afirma que houve o efetivo esgotamento das instâncias ordinárias e que a matéria foi devidamente prequestionada (p. 6 do documento 24). 



    Aduz que o recurso deve ser, ainda que parcialmente, conhecido pela exegese do art. 1.030, § 1°, do Código de Processo Civil (p. 7 do documento 24). 



    Assevera que deve ser afastada a aplicação da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, pois



    [e]m termos práticos, em que pese a decisão agravada ter mencionado todos os fundamentos arrolados por Vossa Excelência, fato é que o Exmo. Presidente se valeu da aplicação do Tema 660 não só como fundamento autônomo para a inadmissão, mas também como óbice afeto à necessidade de reinterpretação das normas infraconstitucionais. (p. 8 do documento 24)



    Sustenta, quanto ao mérito, que a persecução penal decorreu sem a oportunidade de resposta, em contrariedade ao julgado pelo Supremo Tribunal Federal do HC 142.608/SP. 



    É o relatório. Decido.



     Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida.



    Conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes no caso em exame. A insurgência, na espécie, reflete tão somente o inconformismo do embargante com o decidido.



    Não prospera, portanto, a suscitada omissão na decisão, pois a embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade para o prosseguimento do recurso extraordinário. 



    Assim, a recorrente, a pretexto de suprir omissão, tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. 



    II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. 



    III - Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.467.473 AgR-ED/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 1º/4/2024). 



    Embargos de declaração em agravo regimental em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão ou contradição no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. 



    1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 



    3. Embargos rejeitados (ARE 1.386.925-AgR-Segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/5/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA DELITUOSA CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.408.352-AgR-ED, Rel. Min. Presidente, DJe 6/6/2023). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 



    2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.381.413-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/8/2023).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator